Tribunal: STF
Processo: RE 1368558
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA RG Nº 506. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Preliminar - Nulidade da sentença - Princípio da identidade física do juiz - Inocorrência - Sentença proferida dentro das exceções cabíveis - Preliminar rejeitada.- Nulidade por cerceamento de defesa - Inocorrência - Não comprovado que o agente tivesse o discernimento comprometido em decorrência da dependência química - Ausência de motivação idônea para a realização da perícia - Preliminar rejeitada. - Tráfico de Drogas - Insuficiência probatória - Desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06 - Admissibilidade Narcotraficância não comprovada - Desclassificação aplicada - Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 306).



    2. Nas razões do apelo extremo, sustenta-se violação ao art. 5º, inc. X, da Constituição da República, apontando-se a existência de repercussão geral reconhecida nos autos do RE nº 635.659-RG/SP, para “declarar a abolitio criminis do citado art. 28 da Lei 11.343/06” (e-doc. 328).



    3. No presente caso, a matéria versada foi devidamente prequestionada e amolda-se inteiramente ao leading case firmado por esta Corte no apontado RE nº 635.659-RG/SP (Tema nº 506 do ementário da Repercussão Geral), pendente de julgamento definitivo, pelo qual esta Corte firmará entendimento acerca da (in)constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, conforme decisão inicial assim ementada:



    “Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. 3. Violação do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 6. Repercussão geral reconhecida.”



    (RE nº 635.659-RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 08/12/2011, p. 09/03/2012).



     



    4. Por conseguinte, como o julgamento paradigmático poderá impactar a solução a ser proferida neste caso, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do RE nº 635.659-RG/SP (Tema nº 506 do ementário da Repercussão Geral), exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator